Tribunal: STF
Processo: Rcl 74182
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Ferreira & Chagas Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020381-13.2021.5.04.0016, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, a ora beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 

 O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos:

Na hipótese dos autos, é incontroversa a prestação de serviços da reclamante em favor da reclamada.
Diante dos termos da defesa, em que a reclamada alega ter havido autonomia na prestação dos serviços, a ela incumbia o ônus da prova a respeito.
Neste intento, a reclamada juntou aos autos os contratos de associação de advogados, tendo o primeiro sido firmado em 04/01/2016 e, o segundo, em 01/03/2017 (ID. 11761c5). 
Entretanto, conforme destacado na decisão acima, não houve o registro do primeiro contrato de associação junto à seccional da OAB, na forma exigida pelo art. 39 da Lei 8.906/94, estando ausente o requisito formal da regularidade da sociedade. Ainda, a prova documental demonstra que também não havia a participação da reclamante nos resultados da sociedade, pois percebia remuneração fixa, acrescida de parcela variável, que não estava diretamente relacionada ao resultado do empreendimento, mas sim à qualidade do trabalho e produtividade (ID.76e1b55).
Portanto, tendo havido a prestação de serviços e não demonstrada a alegada autonomia da reclamante, presume-se a existência de relação de emprego. Observo, que o fato de ter havido registro junto à OAB do segundo contrato, não altera a conclusão de que o trabalho se deu de forma subordinada, visto que as condições de trabalho permaneceram idênticas, sendo nulos ambos os contratos firmados, uma vez que tendentes a fraudar os direitos trabalhistas da reclamante (art. 9º da CLT).
O art. 3º da CLT traz a definição de empregado como sendo "[...] toda a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário". O art. 2º da CLT define o empregador como a empresa, individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Assim, essencial à caracterização da relação de emprego a presença da subordinação, da pessoalidade, da remuneração mediante salário e da não eventualidade.
No caso dos autos, não bastasse a presunção antes referida, a prova oral ainda evidencia a subordinação existente na prestação de serviços, com o efetivo controle de produtividade, avaliação e horário de trabalho a ser cumprido, revelando a presença dos elementos configuradores da relação de emprego.
Em depoimento, a testemunha Paula de Oliveira Lang, que também trabalhou como advogada para a reclamada no período de 2016 a 2020, descreve rígido controle de produtividade, de jornada, assim como a fixação de metas e ranking de produção. Na mesma linha é o depoimento da testemunha Gisele da Silva Krieger, que também trabalhou como advogada "associada" para a reclamada, no período de 2017 a 2021, a qual acrescenta que, sofria ameaça de despedida caso tivesse 2 ou 3 avaliações ruins.
Portanto, não merece qualquer reparo a decisão que reconheceu a existência de vínculo de emprego e, por conseguinte, deferiu as parcelas decorrentes à reclamante, considerada a extinção do contrato sem justa causa.
Recurso não provido.

No caso, foram analisados dois contratos de associação de advogado.

De acordo com a decisão reclamada, em relação ao primeiro contrato, o tomador de serviços não efetivou sua averbação no Registro de Sociedades de Advogados.

Nesse contexto, em que não há provas da regularidade da contratação civil, cabe à Justiça trabalhista decidir sobre a presença dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.

Todavia, em relação ao segundo contrato, este perfectibilizado, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 

Assim, no ponto, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente